Tribunal: TJBA
Processo: 8051004-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051004-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRENDA MOTA GONZALEZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS MOREIRA, ISIS ALVES MOTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, ISIS ALVES MOTA, VINICIUS SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO ALTO CUSTO. MODULAÇÃO TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por particular em face do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do medicamento Brentuximabe para tratamento de Linfoma de Hodgkin em recidiva. A sentença determinou o custeio integral do fármaco e fixou sucumbência recíproca, com honorários arbitrados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa a medicamento oncológico de alto custo incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é legítima a imposição ao Estado de custear medicamento prescrito em tratamento individualizado, mas padronizado pelo SUS; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca; e (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A competência para julgar ações sobre fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos é da Justiça Federal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). No entanto, a modulação de efeitos desse julgamento restringe o deslocamento de competência às ações ajuizadas após 19/09/2024, mantendo-se a competência da Justiça Estadual no caso concreto, ajuizado em 18/05/2021.

3.2. O medicamento Brentuximabe possui registro na ANVISA, foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 12/2019 e consta nas Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para linfoma de Hodgkin em casos refratários ou recidivados, sendo, portanto, obrigação do Estado fornecê-lo quando preenchidos os requisitos clínicos.

3.3. É firme a jurisprudência do STF (Tema 793, RE 855.178) no sentido de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, cabendo ao juiz definir o ente competente para executar a obrigação.

3.4. Demonstrada a necessidade do medicamento mediante prescrição médica fundamentada, além da ausência de alternativas terapêuticas, não há que se falar em indeferimento do pedido sob o argumento de suposta personalização ou exceção às diretrizes do SUS.

3.5. A autora obteve êxito integral em seu pedido principal (fornecimento do medicamento), razão pela qual não subsiste a condenação em verbas de sucumbência. A fixação de sucumbência exclusiva ao Estado é medida que se impõe.

3.6. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1313, nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, sendo válida a metodologia empregada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Ii) A competência para julgar ações relativas ao fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, com custo anual superior a 210 salários mínimos, é da Justiça Federal, conforme o Tema 1234 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos às ações ajuizadas após 19/09/2024.

ii) O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências do SUS.

iii) É ilegítima a recusa do Estado ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, ainda que o tratamento seja considerado personalizado, desde que demonstrada a necessidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica.

iv) A parte que obtém êxito integral no pedido formulado não deve ser condenada em honorários de sucumbência.

v) Nas ações que versam sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 85, § 8º-A, e 292; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2015; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.09.2024, com modulação publicada em 19.09.2024; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051004-87.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BRENDA MOTA GONZALEZ e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA